Tribunal: TJES
Processo: 5003881-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003881-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR (EDITAL Nº 040/2024). RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DA FORMA EXIGIDA PARA DEMONSTRAR A QUALIFICAÇÃO CADASTRAL NO PIS/PASEP/NIT. EXCESSO DE FORMALISMO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA ATENDER FINALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES que deferiu o pedido de tutela provisória no mandado de segurança impetrado por candidata para determinar a sua reclassificação na ordem original do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Estadual de Educação (Edital nº 040/2024), destinado à contratação temporária de professores. A impetrante, inicialmente habilitada, foi reclassificada para a última posição do certame por não ter apresentado o documento específico (
print
com a informação “Os dados estão corretos”) exigido pelo edital para comprovar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a reclassificação da candidata agravada para a última colocação do processo seletivo por ausência de apresentação do documento formal exigido, mas com a comprovação suficiente de sua qualificação cadastral do PIS/PASEP/NIT por outros meios, caracteriza excesso de formalismo, autorizando a concessão de tutela provisória para manter sua classificação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do processo seletivo é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo o seu descumprimento, em regra, causa de eliminação ou reclassificação do candidato.

4. A ausência do documento formal exigido pelo edital (
print
da tela com a informação “Os dados estão corretos”) não pode, por si só, justificar a reclassificação da candidata para a última colocação do certame, quando outros documentos apresentados e a própria base de dados do Estado já contêm as informações exigidas.

5. A exigência formal do edital visava exclusivamente à comprovação do Número de Identificação Social (NIS) do candidato, requisito não essencial à qualificação técnica para a função temporária de professor, cuja finalidade administrativa foi alcançada com os documentos apresentados.

6. O excesso de formalismo na recusa da documentação apresentada afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além de comprometer a eficiência da Administração Pública e o interesse público de selecionar os melhores candidatos.

7. É possível afastar exigências meramente formais que, embora previstas no edital, não comprometem a finalidade do certame nem os princípios da legalidade e da isonomia.

8. A tutela provisória concedida garante a reclassificação da impetrante agravada, preservando sua ordem original no certame e permitindo sua contratação temporária sem prejuízo à qualidade do ensino ou ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reclassificação de candidato em processo seletivo por ausência de documento formal exigido no edital, mas com comprovação suficiente do requisito por outros meios, caracteriza excesso de formalismo e afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. 2. A finalidade do ato administrativo deve prevalecer sobre a mera forma documental, especialmente quando a informação exigida já consta dos registros da Administração Pública e não se relaciona diretamente com a qualificação técnica do candidato para o exercício da função. 3. A intervenção do Judiciário é legítima para afastar arbitrariedade e garantir o atendimento ao interesse público na seleção do candidato mais apto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º e 37, caput e incisos I e II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 54.936/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.828.172/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 1.12.2022; STJ, RMS 62.681/MG, rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.6.2020; TJES, AI 5004352-77.2024.8.08.0000, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DP 12.8.2024; TJES, AI 5002132-09.2024.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 31.7.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado
do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 62083106) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5000350-13.2025.8.08.0038) impetrado por
Maria do Carmo Nunes da Silva
em face de ato dito coator praticado pelo
Superintendente Estadual de Educação de Nova Venécia-ES
, deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato coator e reclassifique a impetrante na posição a qual foi originalmente habilitada no processo seletivo destinado à contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual, regido pelo Edital nº 040/2024.

Da leitura dos autos, observa-se que Maria do Carmo Nunes da Silva, ora agravada, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 040/2024), tendo pleiteado uma vaga, da ampla concorrência, para a função de Professor A 3 com âmbito de atuação no município de São Gabriel da Palha (ID 62059872), restando habilitada.

Ocorre que, após ser convocada pela Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia-ES para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e apresentação de documentos pessoais, foi reclassificada para a última posição do certame (item 9.7 do Edital nº 040/2024
1
) em razão da não apresentação do documento Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, conforme exigido pelo item 9.5, inciso IV, do Edital nº 040/2024
2
, já que não disponibilizou o
print
da tela contendo a informação que os dados do PIS/PASEP estão corretos (ID 62059871).

Inconformada com a sua reclassificação para última colocação do processo seletivo, a agravada impetrou mandado de segurança na instância primeva sustentando que os documentos apresentados no processo seletivo e o fato de ser reiteradamente contratada temporariamente pelo Estado agravante seriam suficientes para evidenciar o seu cadastro no PIS/PASEP/NIT, atendendo a finalidade da disposição editalícia e descortinando a aparente ilegalidade do ato administrativo objurgado.

Por considerar que a reclassificação da candidata agravada para a última posição do processo seletivo decorreu de excesso de formalismo da Administração Pública, uma vez que o número correto do seu cadastro do PIS/PASEP/NIT foi demonstrado na documentação apresentada, o juízo
a quo
concluiu, a princípio, que houve ilegalidade no mencionado ato administrativo e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada no
mandamus
originário para que fosse observada a sua classificação originalmente publicada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação da autora agravada na última colocação do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da Administração Pública ao recusar os documentos por ela apresentados para demonstrar sua qualificação cadastral do PIS/PASEP/NIT e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito de ser convocada na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a qualificação de candidato, na etapa de comprovação das informações prestadas, e reclassifica aquele que deixa de apresentar ou disponibiliza documento fora dos padrões exigidos no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, verifica-se que os itens 9.5, inciso IV, e 9.7, ambos do Edital SEDU nº 040/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fez constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o
print
da tela constando a informação
“Os dados estão corretos”
.

O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada, embora não tenha apresentado para a Comissão Processante o documento do
print
da tela constando a informação que os dados do PIS/PASEP estavam corretos, para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, possui vínculo junto a Secretaria Estadual de Educação há mais de uma década, de forma que todos os seus dados já constam no banco de dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado agravante,
o que
aparentemente
seria
suficiente para atender a finalidade daquela exigência editalícia
a partir da informação dos dados pela recorrida durante sua inscrição no certame
, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária,
descortinando, a princípio,
a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo
decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade.

De fato, não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame, que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual, seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que as informações e os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.

Não desconheço a existência de precedentes não persuasivos em sentido contrário no âmbito desta Corte de Justiça com base na necessidade de prestigiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
3
, entretanto, a meu ver, a aceitação das informações prestadas e dos documentos apresentados pela agravada para comprovar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT não representa favorecimento indevido e nem afronta os princípios da legalidade e da isonomia em relação aos demais candidatos, pois o escopo da exigência editalícia era simplesmente esclarecer qual é o Número de Identificação Social do candidato, o que foi atendido, aparentemente, pela recorrida, não podendo uma mera exigência formal se sobrepor à própria finalidade do ato administrativo e, com isso, prejudicar a própria Administração Pública que busca selecionar os melhores candidatos no certame.

Ao tratar de hipóteses extremamente semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, assim também já concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”.
4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.
6) Recurso desprovido. (AI nº 5004352-77.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 12/08/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento complementar e de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação – NIT, exigência do item III, da cláusula 9.7, do Edital, que está necessariamente compreendida no item IV, ao qual deu cumprimento o Agravante. II - Há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV. III – Não guarda razoabilidade a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada em grau de confiabilidade ainda maior do que aquela exigida.
IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (AI nº 5002132-09.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 31/07/2024, TJES).

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO CARTORÁRIO.
INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO LAVRADO EM IMPRESSO PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO.
COMPROVAÇÃO DE QUE O ATESTADO FORA FIRMADO POR MÉDICO CREDENCIADO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, E NESSA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, a controvérsia perpassa pela admissão ou não de atestado médico apresentado pelo recorrente para fins de inscrição definitiva em concurso cartorário, levando em conta que o documento não fora firmado em papel timbrado da rede pública de saúde. 2. O recorrente juntou aos autos manifestação do próprio médico que forneceu o atestado em tela, afirmando que o firmou na qualidade de médico da rede pública, bem como documento assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Entre Rios de Minas/MG, confirmando que o médico referido pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal.
3. Sendo assim, a ausência de timbre oficial no papel que foi utilizado pelo médico para a confecção do atestado não pode desnaturar a condição de ter sido firmado por profissional credenciado da rede pública de saúde, e, nessa qualidade, tal qual comprovado no presente feito, importando sua recusa em excesso de formalismo. 4. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 62.681/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 9/6/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. PROVA DE TÍTULOS. AUTENTICAÇÃO. ART. 41 DA LEI DE LICITAÇÕES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. 1. (...).
3. Hipótese em que o aresto impugnado pautou-se no princípio da razoabilidade para afastar a exigência de que os documentos de aprovação em concurso público - a fim de fazer prova de títulos - fossem obrigatoriamente autenticados no cartório, tal como previa a letra do edital, aceitando a certificação passada por servidores da biblioteca da Justiça Federal e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 4. Mesmo transpostos os óbices à admissão do apelo, não soa razoável e configura excesso de formalismo recusar fé a cópias de Diário Oficial da União autenticadas por agentes públicos, mormente porque, além de expressa vedação constitucional (art. 19, inciso II), não foi apresentada qualquer impugnação sobre a veracidade e exatidão das informações que nelas se contém.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.299.379/BA, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 3/8/2012, STJ).

A reclassificação para última colocação do certame simplesmente pelo fato de a candidata agravada não ter apresentado o documento conforme a forma exigida no edital para esclarecer o seu Número de Identificação Social revela-se, a princípio, arbitrária e desarrazoável, pois a Comissão do Processo Seletivo teve acesso aos dados prestados pela recorrida que continham esta informação, a qual não tem relação com o exercício da função temporária que o Estado agravante pretende preencher e nem com a qualificação/titulação da agravada, de forma que não haveria motivo para interferir na ordem de classificação do processo seletivo, devendo, no máximo, obstar a assinatura do contrato temporário, caso realmente fosse necessário observar a forma prevista no instrumento convocatório, uma vez que a finalidade do ato administrativo já havia sido alcançada.

Portanto, ao menos neste momento embrionário em que se encontra a demanda originária, constata-se que a impetrante agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito líquido e certo de ter os documentos e informações apresentados como sendo suficientes para fins de sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 040/2024, principalmente porque a finalidade do ato administrativo teria sido alcançada e por não se tratar de exigência relacionada ao exercício da atribuição da função temporária e ao nível de qualificação da candidata, devendo, assim, reaver, ao menos por ora, sua classificação originária no certame e fazendo jus ao preenchimento da função temporária, por ocasião de sua chamada.

É importante ressaltar que, ao contrário do asseverado pelo Estado recorrente, não há
periculum in mora
inverso, pois a documentação aqui debatida está interferindo exclusivamente na ordem de classificação da agravada no processo seletivo, inexistindo dúvida quanto a sua qualificação para desenvolver o labor de professora de geografia, de maneira que não há risco para a qualidade do ensino que será disponibilizado pelo Poder Público.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

2
9.7 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...); IV – Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”).

3
AC nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 21/03/2024, TJES / AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, DP 28/02/2024, TJES / AI nº 5004947-13.2023.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, DP 18/05/2024, TJES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.